Tribunal: TJMT
Processo: 1010019-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010019-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
AGRAVADO: DANIELA LANZANA & CIA LTDA -ME
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006190-63.2017.8.11.0040, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de cinco anos da data do ajuizamento da execução fiscal.
Nas razões recursais, o agravante alega que o crédito julgado prescrito pelo juízo a quo se trata de Taxa de Fiscalização e Funcionamento, tributo sujeito a lançamento por homologação, vencido no ano de 2012. Assim, não havendo pagamento pelo contribuinte, “o poder-dever do Fisco de efetuar o lançamento de ofício substitutivo deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 173, inciso I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue -se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” (id. 90087488)
Assevera que “não se aplica ao presente caso o instituto da prescrição, pois este instituto somente incide a partir da constituição definitiva do crédito tributário (artigo 174 do CTN)” (id.90087488).
Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a manutenção do trâmite da integralidade do valor executado ou a suspensão liminar da decisão judicial até o julgamento do presente agravo. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Isso porque, na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se que a Fazenda Pública Municipal cobra o não pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento relativo ao exercício de 2012, cujo vencimento ocorreu na data de 20.03.2012.
Inicialmente, registre-se que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação (marco interruptivo do artigo 174, I, do CTN).
O juízo de origem, ao acolher a tese de prescrição, pronunciou-se nos seguintes termos:
“Em se tratando de Taxa de Fiscalização, o marco inicial para contagem do prazo prescricional parte da data do vencimento do tributo, momento no qual há a constituição definitiva do crédito e abre possibilidade de execução por parte do ente público.
Com efeito, considerando que a constituição definitiva de parte dos débitos fiscais ocorreu há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente demanda (04/12/2017), à luz do art. 174, caput [4], do CTN, a configuração da prescrição quinquenal em relação a estes créditos é manifesta” (id. 90086777)
Assim, entendeu o juízo a quo que o marco inicial para a contagem da prescrição foi ano de 2012, de modo que ao tempo do ajuizamento da ação, em 2017, o crédito já estaria prescrito.
Contudo, é sabido que nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é estabelecido o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e se autotributar, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e se submetendo ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento, in verbis: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco” – Súmula 436/STJ.
Assim, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.
Contudo, destaca-se que o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Em caso de não recolhimento do tributo, como é o caso dos autos, o Fisco possui um prazo de 5 (cinco) anos para apurar eventual diferença nos valores recolhidos e efetuar, de ofício, o lançamento suplementar daquilo que faltar.
Após os 5 anos, não sendo realizado o lançamento das diferenças, o Fisco perderá o direito de fazê-lo porque terá havido decadência e homologação tácita, sendo certo que a Fazenda Pública terá que se contentar com o valor que foi pago pelo contribuinte.
In casu, consta da CDA que o crédito foi constituído definitivamente 27.11.2017. Assim, da data em que o crédito foi definitivamente constituído, até a data do despacho citatório não se passaram mais que 05 (cinco) anos, motivo pelo qual não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Na verdade, poderia se cogitar da ocorrência da decadência do crédito tributário, visto que, antes do lançamento, não há que se falar em prescrição, mas apenas em decadência.
O artigo que regula a decadência tributária é o 173 do CTN, que dispõe, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (...)”
Nesse sentido, é ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado de n. 555: “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
Assim, diferentemente do que entendeu o juízo a quo o crédito tributário foi, aparentemente, constituído dentro do prazo decadencial. A partir da constituição definitiva é que se poderá, então, falar em termo inicial da prescrição, o que também não se pode cogitar.
Logo, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação a parte do direito pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão liminar da decisão judicial até o julgamento do presente agravo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado